Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-95.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004703-95.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEOMAR FERREIRA - CPF: 014.978.561-59 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a exigibilidade do ICMS lançado em auto de infração, limitando a multa a 100% do valor do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, tais como erro material, omissão quanto à análise de provas e fundamentos legais, obscuridade e contradição lógica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos legais e fáticos relevantes, concluindo pela validade da autuação diante do não cumprimento dos requisitos legais para descaracterização da incidência do ICMS.

4. A decisão foi clara quanto à necessidade de contrato registrado e devolução formal dos bens para afastar a incidência tributária, circunstâncias não comprovadas.

5. Não há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, mas mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão ou contradição no acórdão que fundamenta a improcedência do pedido de nulidade de débito fiscal com base na ausência de comprovação contratual e na responsabilidade do destinatário por documentos fiscais inidôneos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 121, 128 e 142; Lei no 7.098/98, art. 47-E, IV, "u".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000; TJMT, N.U 0089614-48.2014.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEOMAR FERREIRA,
contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a multa aplicada a 100% do valor do tributo, mas preservando a exigibilidade do ICMS lançado por meio do TAD n. 11710012.

Aduz que, o julgado incorreu em erro material quanto à caracterização do fato gerador do ICMS, argumentando que as operações objeto da autuação não implicam efetiva transferência de propriedade, requisito essencial para a incidência do tributo.

Sustenta que, existe omissão relevante no exame das provas carreadas aos autos, especialmente documentos que comprovariam a natureza jurídica das operações realizadas e precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Argumenta que, existe obscuridade na fundamentação acerca da natureza jurídica das operações, o que geraria dúvidas sobre os critérios adotados para a conclusão alcançada.

Assevera que, ocorreu contradição lógica entre os fundamentos adotados na decisão e a conclusão alcançada.

Assegurar que, existe obscuridade na imputação de responsabilidade tributária ao tomador do serviço, defendendo que sua atuação limitou-se à contratação de serviços de preparação de solo, sem envolvimento na logística de transporte ou na emissão de documentos fiscais da máquina utilizada.

Argui que, ocorreu omissão quanto à desproporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada, mesmo após sua redução para 100% do valor do tributo, defendendo que tal penalidade viola o princípio constitucional da vedação ao confisco.

Pontua que, houve contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios dos autos, especialmente quanto à qualificação do embargante como adquirente da máquina agrícola, quando os documentos demonstrariam realidade jurídica diversa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes para reconhecer a inexistência de obrigação tributária, determinando-se a anulação do auto de infração e de toda penalidade aplicada.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

No que concerne à alegação de erro material quanto à caracterização do fato gerador do ICMS, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e adequada, não havendo qualquer equívoco na análise realizada.

A fundamentação exposta no julgado demonstrou que, embora o embargante tenha alegado tratar-se de mera prestação de serviços com utilização temporária de equipamento, as circunstâncias fáticas apuradas pela fiscalização estadual e os elementos constantes dos autos não corroboram com essa versão.

O acórdão consignou expressamente que para não incidir o ICMS na operação de remessa de bens com a finalidade de prestação de serviço e/ou locação, deveria ser apresentado contrato firmado entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, além da comprovação da devolução no prazo legal, requisitos não atendidos no caso concreto.

A decisão destacou as irregularidades verificadas tanto em relação à retroescavadeira hidráulica XCMG quanto à escavadeira hidráulica CX220C, incluindo divergências entre os emitentes dos documentos fiscais e os supostos locadores, bem como a ausência de comprovação de devolução dos bens.

Não há, portanto, erro material na decisão, mas simples inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão no exame das provas carreadas aos autos, observo que o acórdão analisou detidamente os elementos probatórios relevantes para o deslinde da controvérsia.

A decisão colegiada examinou os documentos fiscais apresentados, os contratos de locação e as inconsistências neles verificadas, as condições em que se deu o transporte das máquinas e as circunstâncias fáticas constatadas pela fiscalização estadual.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente cada um dos documentos apresentados pelo embargante não caracteriza omissão, principalmente quando eles são considerados na formação do convencimento e proferimento da decisão.

Frisa-se que o artigo 489, § 1o, IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", o que não se confunde com a obrigação mencionar, um a um, todos os documentos trazidos pela parte.

No que tange à obscuridade apontada na fundamentação acerca da natureza jurídica das operações, verifico que o acórdão foi bastante claro ao analisar a questão.

A decisão explicitou que, embora o embargante tenha alegado tratar-se de mera prestação de serviços com utilização temporária de equipamento, as circunstâncias fáticas apuradas pela fiscalização estadual evidenciaram o descumprimento de obrigações acessórias e a inobservância dos requisitos legais para a não incidência do ICMS na operação realizada.

O acórdão consignou expressamente que, para afastar a incidência do ICMS em operações de remessa de bens para locação, seria necessário observar os requisitos previstos na legislação estadual, notadamente no artigo 5o, inciso XV, do RICMS-MT, que exige contrato devidamente registrado em cartório e a posterior devolução dos bens dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre a contradição lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão seguiu uma linha de raciocínio coerente e concatenada, partindo da análise dos requisitos legais para não incidência do ICMS em operações de remessa de bens para prestação de serviços ou locação, constatando o não preenchimento desses requisitos no caso concreto e, por conseguinte, concluindo pela legitimidade da autuação fiscal.

Quanto à suposta obscuridade na imputação de responsabilidade tributária ao tomador do serviço, o acórdão foi claro ao analisar as circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação fiscal.

A decisão destacou que foram constatadas diversas irregularidades na documentação fiscal apresentada e no transporte dos bens, incluindo a inconsistência entre os emitentes dos documentos fiscais e os supostos locadores, além da ausência de prova da devolução dos bens.

A imputação de responsabilidade ao embargante decorreu da legislação tributária estadual, que estabelece obrigações aos contribuintes relacionadas à documentação fiscal idônea para acobertar operações com bens e mercadorias.

Não há, portanto, obscuridade na decisão nesse ponto.

Em relação à alegada omissão quanto à desproporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a multa foi limitada em 100% do valor do tributo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE 736090, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863).

A decisão citou inclusive a tese firmada pelo STF no sentido de que "até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100 (cem) por cento do débito tributário, podendo ser de até 150 (cento e cinquenta) por cento do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1A, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/23, observando-se ainda o disposto no § 1C do citado artigo."

Assim, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, pois a questão foi expressamente enfrentada e decidida em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, quanto à alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios dos autos, especialmente quanto à qualificação do embargante como adquirente da máquina agrícola, também não se verifica sua ocorrência.

O acórdão não afirmou que o embargante havia adquirido as máquinas, mas sim que a operação realizada não se enquadrava nas hipóteses de não incidência do ICMS previstas na legislação estadual, devido às irregularidades constatadas na documentação fiscal e ao não atendimento dos requisitos legais para caracterização de locação ou prestação de serviços.

Importante ressaltar que a função dos embargos de declaração é integrativa e não substitutiva ou modificativa. Seu objetivo é esclarecer ou complementar a decisão embargada, corrigindo eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não alterar o conteúdo do julgado ou reexaminar o mérito da causa.

No caso em análise, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida e a modificação do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025